Tribunal: TJSP
Processo: 1004087-65.2025.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação condenatória. Sentença de improcedência. Plano de saúde caracterizado como falso coletivo que, em razão do número reduzido de participantes, não atende o princípio da mutualidade. Falta de informação sobre o cálculo e base atuarial. Cláusula genérica. Índices que devem ser substituídos por aqueles aprovados pela ANS aos planos individuais. Precedentes desta C.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Plano de saúde. Ação condenatória. Sentença de improcedência. Plano de saúde caracterizado como falso coletivo que, em razão do número reduzido de participantes, não atende o princípio da mutualidade. Falta de informação sobre o cálculo e base atuarial. Cláusula genérica. Índices que devem ser substituídos por aqueles aprovados pela ANS aos planos individuais. Precedentes desta C. Câmara. Restituição de valores de forma simples observada a prescrição trienal. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido.